Tribunal: TJES
Processo: 5001324-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que determinou a suspensão da execução individual de sentença coletiva, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A parte recorrente sustenta que a sentença coletiva objeto da execução não é genérica e, portanto, a suspensão determinada no referido tema não se aplica ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a liquidação do julgado é necessária no caso concreto e, por conseguinte, se deve ser suspensa a execução com base no Tema 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia de sentença genérica proferida em ações coletivas, o que, no caso concreto, não se aplica, pois a sentença coletiva executada não é genérica.

4. O feito de origem já se encontra em fase de liquidação individual, sendo o crédito exequendo passível de apuração por simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de sobrestamento até o julgamento do tema repetitivo.

5. O artigo 509, §2º, do CPC/2015, permite o prosseguimento da execução sem necessidade de liquidação, quando o cálculo do valor devido pode ser realizado sem a necessidade de prévia liquidação coletiva do julgado.

6. Precedentes de outros tribunais pátrios confirmam a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ em casos de sentenças coletivas não genéricas, sendo indevida a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.169/STJ não se aplica à execução individual de sentença coletiva que contenha todos os elementos necessários para apuração do crédito exequendo por cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.178.535-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 27.11.2018; TJ-RJ, AI nº 0006670-15.2024.8.19.0000, Rel. Des. André Emílio Ribeiro von Melentovytch, j. 08.05.2024; TJ-DF, AI nº 0723517-21.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAULO LUGON MOULIN LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que determinou a suspensão da execução individual de sentença coletiva, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A parte recorrente sustenta que a sentença coletiva objeto da execução não é genérica e, portanto, a suspensão determinada no referido tema não se aplica ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a liquidação do julgado é necessária no caso concreto e, por conseguinte, se deve ser suspensa a execução com base no Tema 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia de sentença genérica proferida em ações coletivas, o que, no caso concreto, não se aplica, pois a sentença coletiva executada não é genérica.

4. O feito de origem já se encontra em fase de liquidação individual, sendo o crédito exequendo passível de apuração por simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de sobrestamento até o julgamento do tema repetitivo.

5. O artigo 509, §2º, do CPC/2015, permite o prosseguimento da execução sem necessidade de liquidação, quando o cálculo do valor devido pode ser realizado sem a necessidade de prévia liquidação coletiva do julgado.

6. Precedentes de outros tribunais pátrios confirmam a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ em casos de sentenças coletivas não genéricas, sendo indevida a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.169/STJ não se aplica à execução individual de sentença coletiva que contenha todos os elementos necessários para apuração do crédito exequendo por cálculo aritmético.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

COMPOSIÇÃO DE JULGAMENTO

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAULO LUGON MOULIN LIMA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da execução individual de sentença coletiva aforada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
determinou a suspensão do feito de origem, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC, até o julgamento do Tema nº 1.169 pelo STJ.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que a determinação de suspensão dada pela Corte Superior incidiria apenas nas demandas em que (1) a discussão nos autos sobre a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença e (2) a sentença executada seja genérica, ao passo que nenhum desses requisitos estaria presente no caso em análise. Argumenta ainda que “o título formado em demanda coletiva objeto de execução individual pelo Agravante não é genérico, visto que foi expressamente delimitada no acórdão exequendo a obrigação de pagar quantia certa correspondente às diferenças salariais”, não sendo, assim, o caso de aplicação da suspensão determinada no Tema nº 1.1169 pelo STJ.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos das decisões ID 36413527 e 37352206 proferidas pelo Juízo de primeiro grau nos autos do processo de origem, determinando-se a regular tramitação daquela demanda, inclusive para fins de julgamento do cumprimento de sentença. Ao final, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal.

Decisão lançada no ID n. 7224052 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 8383970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAULO LUGON MOULIN LIMA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da execução individual de sentença coletiva aforada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
determinou a suspensão do feito de origem, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC, até o julgamento do Tema nº 1.169 pelo STJ.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que a determinação de suspensão dada pela Corte Superior incidiria apenas nas demandas em que (1) a discussão nos autos sobre a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença e (2) a sentença executada seja genérica, ao passo que nenhum desses requisitos estaria presente no caso em análise. Argumenta ainda que “o título formado em demanda coletiva objeto de execução individual pelo Agravante não é genérico, visto que foi expressamente delimitada no acórdão exequendo a obrigação de pagar quantia certa correspondente às diferenças salariais”, não sendo, assim, o caso de aplicação da suspensão determinada no Tema nº 1.1169 pelo STJ.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos das decisões ID 36413527 e 37352206 proferidas pelo Juízo de primeiro grau nos autos do processo de origem, determinando-se a regular tramitação daquela demanda, inclusive para fins de julgamento do cumprimento de sentença. Ao final, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal.

Por meio de decisão lançada no ID n. 7224052, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo tão somente por não vislumbrar a presença do
periculum in mora
.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 8383970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De fato, verifica-se que, no Tema Repetitivo n.º 1169/STJ, houve a determinação de suspensão do processamento das execuções.

A questão submetida a julgamento se refere a
"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos"
.

Todavia, verifica-se que a hipótese dos autos não se amolda à matéria analisada no âmbito do referido precedente qualificado, devendo ser feito
distinguishing
no caso concreto.

Ou seja, não haverá nenhum prejuízo ou ganho processual por parte do recorrente, haja vista que já se busca, na origem, a liquidação do julgado coletivo para fins de se apurar eventual crédito do demandante e o seu
quantum debeatur
.

Na situação presente, não vislumbro qualquer razão para suspender o feito de origem, até que o colendo Superior Tribunal de Justiça decida se é imprescindível ou não a liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, haja vista que o feito de origem já se trata de liquidação individual de sentença coletiva. Ou seja, já se busca, na origem, a liquidação do julgado coletivo para fins de se apurar eventual crédito do demandante e o seu
quantum debeatur
.

Ademais, de acordo com a disposição do art. 509, § 2º, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO NOVA ESCOLA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO ESTADO.
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA REPETITIVO Nº 1169, POIS
A SENTENÇA COLETIVA EM EXECUÇÃO NÃO É GENÉRICA, UMA VEZ QUE CONTÉM TODOS OS PARÂMETROS PARA SUA LIQUIDAÇÃO
.
REQUERIMENTO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO DA PARTE RÉ NA PRESENTE DEMANDA, COM A CORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. A PRESCRIÇÃO PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL INICIA-SE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA (14/10/2011), NO ENTANTO, INTERROMPE-SE COM O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO PELO LEGITIMADO COLETIVO, O QUE NO CASO DOS AUTOS OCORREU EM 03/10/2016. TEMAS 877 DO STJ E 823 DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2001 (PROCESSO Nº 0007370-30.2020.8.19.0000). O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVE SER A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA (TEMA 685 STJ). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0006670-15.2024.8.19.0000 202400209810, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 08/05/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704440-06.2022.8.07.0018. GARE. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo nº 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur.
No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 2. Seria até adequado que a agravante-exequente, na forma do art. 509, § 2.º, do CPC, desde logo, ajuizasse o cumprimento da sentença, observando o disposto no art. 524 e o art. 786, parágrafo único, todos do CPC. Ocorre que a agravante-exequente optou pela liquidação de sentença, o que proporciona ao IPREV/DF maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes.
3. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obsta a continuidade do processo. 4. Recurso provido para determinar ao ilustre Juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação.
(TJ-DF 07235172120238070000 1750525, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 23/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete da Desembargadora Elizabeth Maria da Silva AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5540423-28.2023.8.09.0000 COMARCA DE IACIARA 4ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALCIDES GUGEL RELATORA : Desembargadora ELIZABETH MARIA DA SILVA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.008514-1. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.169 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença pode ocorrer por meio de dois ritos: por arbitramento e pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento se dará quando determinado em sentença, convencionado entre as partes ou quando exigido pela natureza do objeto em liquidação. Por outro lado, o procedimento comum é utilizado excepcionalmente, quando, para a liquidação, haja a necessidade de se alegar e provar fato novo. 2. Entende-se como fato novo, para fins de liquidação pelo procedimento comum, aquele acontecimento que possui relação direta como quantum debeatur, mas que não se encontra nos autos, ou seja, não foi apreciado na fase de conhecimento pelo Poder Judiciário. 3. Ocorre que, das alegações da parte agravante/devedora, constata-se que inexiste quaisquer fatos novos a serem alegados e provados em fase de liquidação. Assim, não se justifica a instauração da liquidação pelo procedimento comum na situação vertente, e, por outro lado, inexiste óbice à liquidação da sentença por arbitramento, como determinado na decisão agravada. 4. Em decisão proferida pela colenda Corte Cidadã em 18 de outubro de 2022, no Recurso Especial nº 1.978.629/RJ, houve a afetação do aludido processo ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.169), ocasião em que se determinou a suspensão de todos os feitos em que se discute se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
5. Na situação vertente, não se visualiza razão para suspender o feito de origem, até que o colendo Superior Tribunal de Justiça decida se é imprescindível ou não a liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, haja vista que o feito originário já se trata de liquidação individual de sentença coletiva.
6. Ademais, determinar a suspensão do trâmite do feito originário, com o fito de aguardar o julgamento do Tema nº 1.169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consiste, neste momento, em medida contrária à celeridade e à razoabilidade (artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil), pois a demanda em exame já foi ajuizada como liquidação prévia de sentença coletiva e, após o julgamento deste recurso, o referido procedimento assim será mantido, observando-se o contraditório inerente à fase liquidatária.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 09 de outubro de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AI: 55404232820238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, não há que se falar de sobrestamento do feito em razão da inaplicabilidade do Tema n.º 1169/STJ à hipótese dos autos, já que a sentença coletiva em execução não é genérica, estando presentes os parâmetros de sua liquidação, de forma que o valor exequendo pode ser determinado por cálculos aritméticos.

Conforme já delineou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, por ocasião do julgamento do Resp nº 1.178.535-RS,
“A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução”
(STJ - REsp: 1718535 RS 2018/0006840-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

No caso concreto, ou contrário da definição acerca da generalidade do título executivo, conforme já pontuado,
é patente a viabilidade de se determinar todos os elementos constantes da norma jurídica em concreto, não havendo qualquer impossibilidade para que haja a imediata execução, ainda mais
considerando que as próprias partes já apresentaram os respectivos cálculos (meramente aritméticos) na origem
.

Em mesmo sentido, destaco recente precedente no âmbito desta Corte Estadual de Justiça:

“No entanto, a meu ver, o processo não se enquadrada no espectro dessa tese paradigma, porquanto o Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora”
(TJ-ES, Apelação Cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 08/08/2024)

Destaco ainda precedentes de outros Tribunais Pátrios em casos análogos ao presente, analisando cumprimento individual de sentença coletiva, também decorrente de pagamentos de diferenças salariais, entendendo pela desnecessidade de suspensão do feito, ante a inaplicabilidade do Tema n. 1.169 do STJ:

Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA.
SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM. SUSPENSÃO INDEVIDA.
DIFERENÇA DE PROVENTOS.
IPREV/DF. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo nº 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 2. Os parâmetros considerados na decisão agravada pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, também guardam sintonia com o que vem sendo aplicado por esta Corte. 3. Agravo desprovido. (TJ-DF 07138247620248070000 1895524, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
DIFERENÇAS ENTRE VALORES PAGOS E DEVIDOS - SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA REPETITIVO Nº 1.169 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
E CONCORDÂNCIA DAS PARTES ACERCA DO VALOR DEVIDO - RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00132178920238160000 Maringá, Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto no ID n. 7212775 e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, para o fim de afastar a suspensão com fundamento no Tema 1.169, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, e determinar o regular seguimento do feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar